Tribunal: CARF
Processo: 16327.720205/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PERDAS COM FRAUDES COM CARTÃO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS. ARTS. 9o A 12 DA LEI 9.430/96.
Despesas com extravio de cartão, clonagem, propostas fraudulentas, dentre outras enquadram-se nos arts. 9o a 12 da Lei 9.430/96, base legal dos art. 340 a 343 do RIR/99, que estabelecem requisitos de dedutibilidade para perdas no recebimento de créditos decorrentes da atividade da pessoa jurídica, quais sejam: i) classificação dos créditos com e sem garantia de valor, com regras específicas para o procedimento de cobrança; ii) classificação de faixa de valores das perdas (R$15mil, R$50mil, R$100mil) combinada com tempo de inadimplência (menos de 6 meses, mais de 1 ano e mais de 2 anos) e procedimentos específicos e obrigatórios de cobrança para que se considere definitivamente ocorrida a perda, dentre outros.
Tais requisitos tratam de perdas presumidas no recebimento de crédito nas situações que especifica. A provisoriedade da perda verifica-se nos parágrafos do art. 10 da referida Lei 9.430/96 que estabelecem o estorno da perda eventualmente registrada nas hipóteses que especifica.
No caso de perdas com fraudes com cartão de crédito, clonagem, uma vez adotados os procedimentos necessários pela administradora de cartão de crédito, não se sabe qual o valor que poderá ser recuperado, daí a necessidade de adoção dos requisitos elencados acima.
DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. REQUISITOS. ART. 299 DO RIR/99
De forma diversa da perda com fraudes com cartão de crédito, em que há uma provisoriedade no recebimento do crédito, no caso de instituição financeira, o desconto concedido para o recebimento de crédito tem natureza definitiva, relacionado às atividades da empresa, cumprindo requisitos de habitualidade e normalidade para enquadramento no artigo 299, do RIR/99.
Súmula CARF no 139: Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720205/2014-76
ACÓRDÃO
1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITAÚ UNIBANCO FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PERDAS COM FRAUDES COM CARTÃO DE CRÉDITO. DEDUTIBILIDADE.
REQUISITOS. ARTS. 9o A 12 DA LEI 9.430/96.
Despesas com extravio de cartão, clonagem, propostas fraudulentas,
dentre outras enquadram-se nos arts. 9o a 12 da Lei 9.430/96, base legal
dos art. 340 a 343 do RIR/99, que estabelecem requisitos de
dedutibilidade para perdas no recebimento de créditos decorrentes da
atividade da pessoa jurídica, quais sejam: i) classificação dos créditos com e
sem garantia de valor, com regras específicas para o procedimento de
cobrança; ii) classificação de faixa de valores das perdas (R$15mil, R$50mil,
R$100mil) combinada com tempo de inadimplência (menos de 6 meses,
mais de 1 ano e mais de 2 anos) e procedimentos específicos e obrigatórios
de cobrança para que se considere definitivamente ocorrida a perda,
dentre outros.
Tais requisitos tratam de perdas presumidas no recebimento de crédito nas
situações que especifica. A provisoriedade da perda verifica-se nos
parágrafos do art. 10 da referida Lei 9.430/96 que estabelecem o estorno
da perda eventualmente registrada nas hipóteses que especifica.
No caso de perdas com fraudes com cartão de crédito, clonagem, uma vez
adotados os procedimentos necessários pela administradora de cartão de
crédito, não se sabe qual o valor que poderá ser recuperado, daí a
necessidade de adoção dos requisitos elencados acima.
DESCONTOS CONCEDIDOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO. REQUISITOS. ART.
299 DO RIR/99
De forma diversa da perda com fraudes com cartão de crédito, em que há
uma provisoriedade no recebimento do crédito, no caso de instituição
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
2
financeira, o desconto concedido para o recebimento de crédito tem
natureza definitiva, relacionado às atividades da empresa, cumprindo
requisitos de habitualidade e normalidade para enquadramento no artigo
299, do RIR/99.
Súmula CARF no 139: Os descontos e abatimentos, concedidos por
instituição financeira na renegociação de créditos com seus clientes,
constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos
artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 16 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO

Trata-se de autos de infração para redução de prejuízo fiscal e base negativa da
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL), referente ao ano-calendário 2010, no montante
total de R$ 29.754.427,79, em razão da glosa de despesas não comprovadas, bem como de outras
consideradas indedutíveis na apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL.
2.
A seguir as infrações apuradas pela autoridade fiscal:
Infração 01: Despesas não comprovadas de perdas em operações de crédito
apuradas; valor: R$5.706.178,47;
Infração 02: Despesa indedutível de fraude não adicionada ao lucro líquido do
período; valor: R$6.448.756,82;
Infração 03: Despesa indedutível de descontos concedidos em operações de crédito
não adicionada ao lucro líquido do período; valor: R$17.599.492,50.
3.
Em impugnação, o contribuinte não questionou a infração 01, no valor de
R$5.706.178,47.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
3
4.
Em relação às demais infrações alegou, em síntese, que: i) as despesas com fraudes
são operacionais, necessárias e vinculadas às atividades da empresa; ii) os descontos concedidos
na renegociação de créditos são despesas operacionais das instituições financeiras que visam ao
"recebimento de créditos em atraso", representam valores registrados como receitas, tributados
pelo IRPJ e pela CSLL, mas que não foram percebidos. Veja-se:
Dedução das despesas decorrentes de fraude.
As despesas com fraudes são despesas vinculadas às atividades da Impugnante, ou seja,
são operacionais, necessárias às atividades da empresa, nos termos do art. 299 do RIR/99.
O impugnante executa um minucioso processo de coleta e armazenamento de
informações sobre contestações de operações com cartões de crédito e, após a análise
das alegações e eventuais documentos apresentados pelos clientes, efetua a devolução
dos valores, que são deduzidos como perdas, sendo as fraudes classificadas conforme
quadro de fls. 290.
A título exemplificativo colaciona-se os documentos de fls. 304 a 321 que comprovam
que, na posse de documentos falsos, o fraudador conseguiu assinar proposta para a
emissão de cartão de crédito. Após análise do caso e constatação de que se tratava de
uma proposta fraudulenta, o cliente foi ressarcido e as despesas com essa fraude foram
deduzidas da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Ainda para exemplificar junta-se os documentos de fls. 322 a 346 que representam a
situação na qual o cliente contesta as compras realizadas (cartão clonado ou falsificado).
Nesses casos, analisa-se o perfil de compras do cliente e as compras que foram
contestadas, verificando-se datas e formas de utilização do cartão de crédito (cartão com
tarja magnética, cartão com chip, compras pela internet, etc.) para definição quanto ao
ressarcimento. Ou seja, há um processo individualizado para tratamento das contestações
de seus clientes, bem como a conclusão sobre a devolução e ressarcimento dos valores
que foram objeto de fraude.
As despesas decorrentes de fraude são despesas operacionais de toda instituição
financeira, evidenciando tratar-se de situação que pode ser comparada, a grosso modo,
com a perda ocorrida no setor produtivo de uma indústria ou a quebra verificada com
mercadorias perecíveis em uma empresa comercial, conforme previsto no art. 291 do
RIR/99. Considerando-se o volume das transações ocorridas no período e o valor total das
despesas com fraude, verifica-se que o valor das fraudes possui uma pequena significância
econômica, tal como ocorre com as quebras e perdas razoáveis, aplicando-se, assim, o
mesmo entendimento. Portanto, são despesas dedutíveis, independentemente da
existência de boletins de ocorrência comunicando o fato à autoridade policial
competente.
Cabe destacar que o art. 364 do RIR, utilizado pela autoridade fiscal como fundamento
para a autuação, não se aplica ao caso em tela. Isso porque, referida legislação exige a
apresentação de queixa perante a autoridade policial nos casos de desfalque, apropriação
indébita e furto e, conforme demonstrado anteriormente, as situações que deram origem
às deduções, como regra geral, restringem-se a fraudes praticadas contra a Impugnante,
tais como extravio de cartão, clonagem, dentre outros.
Dedução das despesas com descontos concedidos na renegociação de créditos.
A intenção do impugnante, que gerou a glosa em questão, foi a de celebrar acordo para
recebimento de créditos em atraso, concordando em conceder descontos a seus clientes,
ou seja, foi a de dar os referidos "descontos" visando unicamente ao "recebimento de
créditos em atraso". Nesse caso, concede-se perdão ou dispensa de parte ou totalidade
de juros ou partes do próprio crédito. Consubstanciam despesas operacionais das
instituições financeiras dedutíveis de imediato para efeito de IRPJ e CSLL. Por se tratar
de uma opção encontrada pelo impugnante para manter sua fonte de produção de
receitas, vinculada ao seu objeto social, a concessão de descontos subsume-se ao
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
4
conceito de despesa necessária, sendo assim dedutível, conforme disposto no artigo 299
do RIR/99.
Não merece prosperar o argumento da autoridade fiscal de que, ao desconto concedido
em operações de crédito, em face do princípio da especificidade, deve ser aplicada a regra
objetiva de dedutibilidade de perdas em recebimento de créditos decorrentes da
atividade da pessoa jurídica, prevista na Lei n° 9.430/96. Isso porque tais regras dizem
respeito apenas às perdas provisórias incorridas pelos contribuintes, ou seja, créditos para
os quais não foi dada quitação ao devedor, e não às definitivas, que efetivamente se
classificam como despesas operacionais dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
tal como se verifica no caso ora em análise. Uma vez acordada a concessão do desconto, o
titular do crédito deixa de ter direito de receber a totalidade do montante a que tinha
direito antes da renegociação. Com isso, o prejuízo relacionado ao desconto é imediato e
definitivo, razão pela qual é inconfundível com as presunções de que trata o art. 9o da Lei
n° 9.430/96. Assim já decidiu o CARF, conforme se verifica nas ementas colacionadas.
Estas perdas representam receitas que de fato não existiram, ou seja, valores registrados
como receitas, tributados pelo IRPJ e pela CSL e que por alguma razão não foram
percebidos. E, se não houve a percepção desses valores anteriormente registrados como
receitas, obviamente tem a Impugnante o direito de registrar as perdas sofridas, sob pena
de passar a pagar IRPJ e CSL sobre o que renda não é, em total dissonância com o nosso
ordenamento jurídico.
Fica assim demonstrada a inaplicabilidade das regras da Lei n° 9.430/96 às perdas
definitivas incorridas pelo impugnante, relativas aos descontos concedidos com a
finalidade de receber o crédito remanescente sem o oferecimento de resistência por parte
do devedor, devendo ser cancelada a autuação.
5.
A decisão recorrida considerou não impugnada a parcela de R$ 5.706.178,47
(infração 01) e julgou improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010 DESPESAS COM FRAUDES. DEDUTIBILIDADE.
Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque, apropriação indébita
e furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos termos da
legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante a autoridade policial.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS.
Na determinação do lucro real, a dedução de despesas relativas a perdas no recebimento
de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica requer a observância das
condições impostas pelos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010 CSLL. DECORRÊNCIA O resultado do julgamento do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica -
IRPJ espraia seus efeitos sobre a CSLL lançada em decorrência das mesmas infrações
apuradas.
Impugnação Improcedente
6.

Em recurso voluntário, a recorrente reconhece que não impugnou a infração 01 (R$
5.706.178,47); reitera as alegações de primeira instâncias em relação às demais infrações, as quais
serão analisadas em detalhe no voto; requer o provimento do recurso e, de forma subsidiária, a
conversão do julgamento em diligência para verificação do procedimento adotado para
tratamento dos casos de fraude e devolução de valores aos clientes, bem como para análise da
documentação que dá suporte a essa devolução e à respectiva dedução das despesas na base de
cálculo do IRPJ e da CSL.
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
5
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
8.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
9.
Cinge-se a controvérsia a verificar se as despesas glosadas reúnem, ou não,
requisitos para sua dedutibilidade.

Despesa indedutível de fraude não adicionada ao lucro líquido (Infração 02)
10.
A autoridade fiscal glosou o montante de R$ 6.448.756,82, em razão de referir-se à
fraude e o contribuinte não ter apresentado queixa perante a autoridade policial (Boletim de
Ocorrência - BO) que justificasse a contabilização deste valor, conforme disposto no art. 364 do
RIR/99.
11.

Além do art. 364 do RIR/99, a autoridade fiscal utilizou como fundamento para a
autuação o Parecer CST 50, de 1973, cuja essência é no sentido de que desfalque, apropriação
indébita ou furto “nem são necessários à atividade da empresa nem são necessários à
manutenção da respectiva fonte produtora”. Veja-se:
Dessa forma, foi lavrado Termo de Constatação no 01, de 25/10/2013, informando o
Sujeito Passivo que o mesmo não apresentou a comprovação de queixa perante a
autoridade policial (BO) necessária para que a despesa de fraude pudesse ser considerada
dedutível de acordo com o que reza o art. 364 do RIR/99. A FAI não se pronunciou a este
respeito.
[...]
B - DO DIREITO APLICÁVEL
A matéria em questão é regulamentada pelo art. 364 do RIR/99, a seguir transcrito:
Prejuízos por Desfalque, Apropriação Indébita e Furto
Art. 364. Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque;
apropriação indébita e furto, por empregados ou terceiros, quando houver
inquérito instaurado nos termos da legislação trabalhista ou quando apresentada
queixa perante a autoridade policial (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, §o3).
Transcrevemos ementa e excerto do acórdão de no 1.732 de 28 de dezembro de 2000 de
lavra da DRJ Curitiba, PR:
Ementa: PREJUÍZOS POR DESFALQUES. CONDIÇÕES PARA DEDUTIBILIDADE. são
dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalques, apropriação indébita e
furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito 'instaurado nos
termos da legislação trabalhista ou quando, apresentada queixa perante a
autoridade policial.
"Essa matéria foi analisada pelo Parecer Normativa CST no 50, de 9 de maio de
1973, em seus itens 2 e 3:
2. Essa regra legal vem sob a forma de parágrafo, o que dentro da boa
técnica legislativa indica dever sua compreensão ser relacionada com o
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
6
caput do artigo respectivo. No caput do artigo, define a lei como
operacionais “as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora” (Lei
no 4.506, art. 47; RIR, art. 162). Mesmo prima facie já se pode ver que o §
3o representa uma exceção à regra enunciada na cabeça do artigo, pois o
parágrafo admite como dedutível uma classe de despesas que não se
acham compreendidas na definição do caput - não pode haver dúvida de
que desfalque, apropriação indébita ou furto nem são necessários à
atividade da empresa nem são necessários à manutenção da respectiva
fonte produtora.
3. Firmada a conclusão de que o parágrafo acima referido constitui uma
exceção à regra inserta no caput do mesmo artigo, podemos passar à
análise de sua extensão contenutística. O fato de se constatar o caráter de
exceção do referido parágrafo orienta o intérprete no sentido de obter o
estrito alcance da norma, evitando estender-lhe a incidência para além de
seus próprios limites: exceptiones strictissimae interpretationis sunt. Em
consonância com essa diretriz, o § 3o do art. 47 da Lei no 4.506 deve ser
compreendido como permitindo a dedução, a título de despesas, nas
hipóteses cuja configuração depende dos seguintes pressupostos:
1o) existência de prejuízos em decorrência de desfalque, apropriação
indébita ou furto;
2o) imputabilidade da autoria a empregado ou terceiros;
3o) existência de inquérito nos termos da legislação trabalhista, ou de
queixa perante a autoridade policial.
26. Além do fato de o § 3o do art.' 47 da Lei n04.506, de 1964, consubstanciar uma
exceção a regra geral estatuída no caput do mesmo artigo, verifica-se que a norma
constante no citado § 3o - principia por uma restrição, expressa por meio do tempo
"somente serão dedutíveis..., quando houver inquérito instaurado...". Dessa forma, tal
dedutibilidade depende da existência da denúncia autoridade policial."
12.

Pois bem. Acerca da dedutibilidade de despesas, o art. 47 da Lei 4.506, de 1964,
matriz legal do art. 299 e 364 do RIR/99, ao tratar do “lucro operacional” estabelece, que são
operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da pessoa jurídica e
à manutenção da respectiva fonte produtora, as quais devem ser usuais e normais.
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade
da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
§ 3o Somente serão dedutíveis como despesas os prejuízos por desfalque, apropriação
indébita, furto, por empregados ou terceiros, quando houver inquérito instaurado nos
termos da legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante a autoridade
policial.
13.

Como se vê, o legislador ordinário estabeleceu, dentre outros critérios, que a
despesa dedutível deve ser necessária, usual ou normal.
14.

Necessária é a despesa paga ou incorrida para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da pessoa jurídica. Nesse contexto, a transação ou a operação
que gerou a despesa deve ser confrontada com a respectiva atividade para aferir sua necessidade.
É dizer, deve estar direta, intrínseca ou intimamente ligada à atividade empresarial, ao ciclo
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
7
produtivo da pessoa jurídica. Haja vista a infinidade de atividades passíveis de serem exercidas
pelas pessoas jurídicas, optou o legislador por estabelecer conceitos abertos os quais devem ser
analisados no caso concreto e no contexto da atividade desenvolvida.
15.

A despesa também deve ser usual ou normal nos tipos de transações, operações ou
atividades da pessoa jurídica, ainda que ocorra de forma excepcional ou esporádica no curso dos
negócios. Segundo Bulhões Pedreira, “o critério de normalidade não se baseia na experiência da
própria empresa, mas do tipo de atividades que ela exerce”. É dizer, a despesa é dedutível para
determinada pessoa jurídica “ainda que ocorra excepcional ou esporadicamente no curso de seus
negócios, mas desde que possa ser tida como usual ou normal no tipo de atividade que explora1”.
16.

No caso de prejuízos por desfalque, apropriação indébita, furto, por empregados ou
terceiros, a despesa somente será dedutível quando houver inquérito instaurado nos termos da
legislação trabalhista ou quando apresentada queixa perante a autoridade policial.
17.

No tocante à comprovação de despesas, não basta a escrituração contábil para
fazer prova a favor do contribuinte, é preciso que os fatos registrados na contabilidade estejam
comprovados por documentos hábeis de acordo com sua natureza ou preceito legal, conforme
dispõe o §1o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 1977. Veja-se:
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela
autoridade tributária, com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na
escrituração de outros contribuintes, em informação ou esclarecimentos do contribuinte
ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. (Grifo nosso)
18.

A recorrente alega que o referido art. 364 do RIR/99, não se aplica ao caso em
análise, pois exige a apresentação de queixa perante a autoridade policial (boletim de ocorrência –
BO) nos casos de desfalque, apropriação indébita e furto. Salienta, todavia, que as situações que
deram origem à infração em análise restringem-se a fraudes praticadas contra o contribuinte -
extravio de cartão, clonagem, propostas fraudulentas, dentre outras - as quais não dependem da
existência de BO para a dedução.
19.

Registra que as despesas com fraudes são despesas vinculadas às suas atividades
ordinárias; portanto, são despesas operacionais, necessárias às atividades da empresa, nos termos
do art. 299 do RIR/992, uma vez que tem por objeto a prática de operações permitidas nas
disposições legais e regulamentares às sociedades de crédito, financiamento e investimento, bem
como emissão e administração de cartões de crédito, próprios ou de terceiros, sendo, portanto,
responsável por infrações com cartões e vendas contestadas.
20.

Cita decisão do STJ, REsp 970.322/RJ (DJe de 19/03/2010), acerca da
responsabilidade da administradora de cartão de crédito no caso de furto de cartão:
O consumidor que, no mesmo dia do furto de seu cartão de crédito, procede à
comunicação à administradora acerca do fato, não pode ser responsabilizado por

1 PEDREIRA, José Luiz Bulhões. Imposto de renda. Rio de Janeiro: Justec Editora Ltda., 1971, item 6, 34(13), p. 6-21.

Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
8
despesas realizadas mediante falsificação de sua assinatura. Deveras, cabe à
administradora de cartões, em parceria com a rede credenciada, a verificação da
idoneidade das compras realizadas, utilizando-se de meios que dificultem ou
impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, e
isso independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido furto.
21.

Cita ainda trecho do Acórdão 1103-000.766, de 02/10/2012, em que o Relator
Marcos Takata faz um paralelismo com a regra sobre quebras e perdas razoáveis do art. 46 da Lei
4.506/64, reproduzido no art. 291, I, do RIR/99, no sentido de que as perdas com vendas
canceladas/contestadas em cartões e fraudes com cartões são as "quebras e perdas" no caso das
administradoras de cartões de crédito, no processo da atividade empresarial, desde que razoáveis,
seriam dedutíveis mesmo com a ausência de boletins de ocorrência. Veja-se:
(..) Faço, aqui, um paralelismo com a regra sobre quebras e perdas razoáveis do art. 46 da
Lei 4.506/64, reproduzido no art. 291, I, do RIR/99, segundo o que é admitida a dedução
por quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade.
Tal como as quebras e perdas razoáveis no processo produtivo, que fazem parte do
processo da atividade empresarial, as perdas com vendas canceladas/contestadas em
cartões e fraudes com cartões são as "quebras e perdas" no caso das administradoras de
cartões de crédito, no processo da atividade empresarial.
Logo, é possível, a meu ver, se aplicar a mesma inteligência para as despesas em questão,
para o juízo de absoluta razoabilidade em face da significância econômica em função do
volume total de transações e sua quantificação. Vale dizer, é possível se afirmar que tais
despesas comunicam "quebras e perdas" razoáveis, permitindo o paralelismo que
conforme ora deduzi.
Portanto, mesmo com a ausência de boletins de ocorrência, as despesas em discussão
seriam dedutíveis, segundo penso, desde que nos termos acima postos, tais como as
"quebras e perdas" razoáveis.
22.

A decisão recorrida chegou a admitir a possibilidade de superar a não comunicação
das despesas com fraude às autoridades policiais - art. 364 do RIR/99 -, mas pontou que mesmo
no caso de “serem as despesas com fraudes necessárias e usuais às atividades da empresa em
nenhum momento houve comprovação de que o montante deduzido a este título fosse mesmo
decorrente de fraudes”. Veja-se:
Ora, a pratica de fraudes que ocasionaram as referidas despesas acabaram por desfalcar o
patrimônio da empresa, sendo portanto necessária a sua caracterização por meio de
comunicação feita às autoridades policiais como exige o artigo 364 do RIR/99, porém,
ainda que não se considerasse aplicável tal dispositivo e admitisse serem as despesas
com fraudes necessárias e usuais às atividades da empresa, em nenhum momento
houve a comprovação de que o montante deduzido a este título fosse mesmo
decorrente de fraudes. Acompanhando a presente impugnação o autuado apenas
apresenta documentos que demonstram tipos de fraudes que podem ser praticadas
contra o mesmo, mas nenhuma evidência de que os valores decorrentes de tais fraudes
compuseram o valor deduzido a este título. Em outras palavras não existe qualquer
demonstrativo com os valores considerados como fraudes e as respectivas associações
com as supostas fraudes trazidas a título exemplificativo.
23.

Em recurso voluntário, ante o pronunciamento da DRJ, a recorrente apresentou os
elementos probatórios a seguir:
28. Tendo em vista a afirmação feita pela DRJ e, para que não restem dúvidas
quanto à comprovação das mencionadas despesas, bem como quanto ao vínculo
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
9
entre os valores relativos às fraudes e os valores que foram deduzidos como
despesa, a Recorrente apresenta a base analítica que deu origem ao valor
deduzido e a documentação relativa a 18 operações que compuseram referida
base (doc. 03), nas seguintes modalidades: (i) Falsificação e Clonagem; (ii) Fraud
Application (Proposta Fraudulenta); (iii) Invasão de Conta; (iv) Extravio e (v) Perda
e Roubo.
[...]
29. Vale destacar que cada kit de documentos ora juntados é composto da
seguinte forma: (i) Print da tela do sistema, identificando a relação com o cliente e
a inclusão do bloqueio preventivo do cartão; (ii) relatório gerencial com as
transações/movimentações mensais do cartão; (iii) relatório gerencial das
movimentações em relação ao estorno, suspensão e o crédito; e (iv) extrato do
cartão de crédito (resumo de movimentação do cartão de crédito, demonstrando
a devolução de valores aos clientes).
30. Analisando-se referidos documentos, é possível constatar e confirmar os
valores decorrentes de fraudes, que compuseram a planilha analítica ora
apresentada e que foram deduzidos a este título.
31. Assim, conclui-se que a Recorrente possui um processo individualizado para
tratamento das contestações de seus clientes, bem como para devolução e
ressarcimento dos valores que foram objeto de fraude.
32. Reitera-se que, em razão do volume de transações envolvidas, a
documentação juntada refere-se a uma amostragem e, caso se entenda pela
insuficiência de documentos, requer a Recorrente, desde já, a baixa do processo
em diligência para que a autoridade fiscal possa analisar todo o procedimento
efetuado pela Recorrente para tratamento dos casos de fraude e devolução de
valores aos clientes, bem como a documentação que dá suporte a esse
procedimento.
33. É importante destacar, ainda, que durante a fase de fiscalização, o
procedimento da Recorrente, bem como a documentação que embasa a dedução
dessas despesas não foi analisada pela autoridade fiscal, tendo em vista que
solicitou, tão-somente, a apresentação do Boletim de Ocorrência, e, face à sua
não apresentação, lavrou o auto de infração ora combatido.
24.

A meu ver há um equívoco insuperável na autuação. Explico.
25.
O art. 364 do RIR/9 ao condicionar a dedutibilidade de despesa à instauração de
inquérito nos termos da legislação trabalhista ou à apresentação de queixa perante a autoridade
policial (boletim de ocorrência – BO) no caso de prejuízos por desfalque, apropriação indébita,
furto, por empregados ou terceiros, refere-se a condições excepcionais que escapam à atividade
da empresa. Tanto que o referido Parecer CST 50, de 1973 não considera tais despesas como
necessárias e usuais.
26.
Ocorre que no caso de administradora de cartão, tais despesas são intrínsecas à
atividade da empresa. Faz parte do dia a dia da administradora de cartões de crédito, clonagem de
cartão, compras indevidas; enfim, uma série de fraudes cada dia uma mais inovadora do que a
outra. Nessa linha não se exige um boletim de ocorrência em todas os casos; normalmente o
cliente não reconhece a compra, entra em contato com a administradora do cartão que adota as
providências necessárias. É nesse contexto que deve ser verificada a dedutibilidade da despesa e
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
10
não na exigência do boletim de ocorrência de forma peremptória, tal qual no caso em análise.
27.
A meu ver, despesas com extravio de cartão, clonagem, propostas fraudulentas,
dentre outras, caso da recorrente, enquadram-se nos arts. 9o a 12 da Lei 9.430/96, base legal dos
art. 340 a 343 do RIR/99, que estabelecem requisitos de dedutibilidade para perdas no
recebimento de créditos decorrentes da atividade da pessoa jurídica, quais sejam: i) classificação
dos créditos com e sem garantia de valor, com regras específicas para o procedimento de
cobrança; ii) classificação de faixa de valores das perdas (R$15mil, R$50mil, R$100mil) combinada
com tempo de inadimplência (menos de 6 meses, mais de 1 ano e mais de 2 anos) e
procedimentos específicos e obrigatórios de cobrança para que se considere definitivamente
ocorrida a perda, dentre outros.
28.

Tais requisitos tratam de perdas presumidas no recebimento de crédito nas
situações que especifica. A provisoriedade da perda verifica-se nos parágrafos do art. 10 da
referida Lei 9.430/96 que estabelecem o estorno da perda eventualmente registrada nas hipóteses
que especifica. Veja-se:
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de
conta de resultado e a crédito:
[...]
§ 1o Ocorrendo a desistência da cobrança pela via judicial, antes de decorridos cinco anos
do vencimento do crédito, a perda eventualmente registrada deverá ser estornada ou
adicionada ao lucro líquido, para determinação do lucro real correspondente ao período
de apuração em que se der a desistência.
§ 2o Na hipótese do parágrafo anterior, o imposto será considerado como postergado
desde o período de apuração em que tenha sido reconhecida a perda.
§ 3o Se a solução da cobrança se der em virtude de acordo homologado por sentença
judicial, o valor da perda a ser estornado ou adicionado ao lucro líquido para
determinação do lucro real será igual à soma da quantia recebida com o saldo a receber
renegociado, não sendo aplicável o disposto no parágrafo anterior.
§ 4o Os valores registrados na conta redutora do crédito referida no inciso II do caput
poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a
partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento do
crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pela devedor.
29.
No caso de perdas com fraudes com cartão de crédito, clonagem, uma vez adotados
os procedimentos necessários pela administradora de cartão de crédito, não se sabe qual o valor
que poderá ser recuperado, daí a necessidade de adoção dos requisitos elencados acima.
30.
Nesse mesmo sentido, o Acórdão Carf 1401001.719, de 14/09/2016, de relatoria do
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, cujo trecho destaco:
As diversas hipóteses de fraudes com cartões de crédito provocam, no
patrimônio da empresa, perdas em direitos de crédito e, não, em bens de
natureza móvel. Trata-se do direito de receber os créditos escriturados contra os
clientes que foram lesados pelos terceiros que realizaram as condutas penais.
Por outro lado, diferentemente do que sustenta a recorrente, com base em voto
proferido pelo ilustre Conselheiro Marcos Takata, no Acórdão no 1103000.766,
não penso que o caso poderia ter um paralelismo com a regra das quebras e
perdas razoáveis previstas no artigo 291, I, do RIR/99. Isso porque esta última é
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
11
bem específica para o caso de perdas em itens do estoque ao tratar de situações
"ocorridas na fabricação, no transporte e manuseio".
[...]
Creio que o presente caso melhor se enquadraria nas regras de dedutibilidade das
perdas no recebimento de créditos previstas nos artigos 340 a 343 do RIR/99.
Afinal, como já sustentado, as fraudes com cartões de crédito provocam perdas
em direitos de crédito a receber de clientes que foram lesados por terceiros. Esses
direitos de crédito, tal como prescreve o caput do referido artigo 340, são
"decorrentes das atividades da pessoa jurídica".
[...]
Naturalmente, a dedutibilidade, nesse caso, deve observar os critérios
estipulados nos citados artigos, quais sejam, espécie do crédito, valor por
operação, condição para a perda e procedimentos contábeis. Em última
instância, o crédito decorrente de atividades da pessoa jurídica, de qualquer
espécie e valor, registrado em conta redutora de ativo, seria dedutível quando
decorrido o prazo de cinco anos do vencimento (cf. § 4o do artigo 341 do RIR/99).
Nada obstante, esse não foi o caminho trilhado pela fiscalização. Como relatado,
esta enquadrou as variadas hipóteses de fraude com cartões de crédito no
espectro do artigo 364 do RIR/99 e, neste sentido, fundamentou o seu feito única
e exclusivamente no fato de não terem sido apresentados comprovantes de
instauração de inquéritos ou queixas perante a autoridade policial. Por isso, não
posso concordar com a glosa efetuada.
31.
Tendo em vista que a autoridade fiscal vinculou a autuação à não “comprovação
de queixa perante a autoridade policial (BO) necessária para que a despesa de fraude pudesse ser
considerada dedutível de acordo com o que reza o art. 364 do RIR/99”, exigir demais documentos
comprobatórios e fazer à análise sob os requisitos da necessidade e usualidade, conforme assentiu
a decisão recorrida, esbarraria na mudança de critério jurídico. Nessa linha, a autuação deve ser
cancelada por equívoco na fundamentação legal.
32.
Assim, dou provimento à matéria.

Despesa indedutível de descontos concedidos em operações de crédito não adicionada ao lucro
líquido (Infração 03)
33.
A autoridade fiscal glosou o montante de R$ 17.599.492,50, referente a desconto
em operações de crédito, em razão de o contribuinte não comprovar os requisitos de
dedutibilidade previstos nos arts. 9o a 12 da Lei no 9.430/96.
34.
A seguir a narrativa da autoridade fiscal:
Por todo o exposto, claro está que ao desconto concedido em operações de
crédito, em face do princípio da especificidade, deve ser aplicada a regra
objetiva de dedutibilidade de perdas em recebimento de créditos decorrentes
da atividade da pessoa jurídica, prevista na Lei no 9.430/96. E, portanto, não há
fundamento legal para a dedução de Descontos Concedidos em Operações de
Crédito na Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL, referentes -às operações que não se
enquadraram às regras de dedutibilidade do art. 9o da Lei no9.430/96.
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
12
35.
A decisão recorrida, na mesma linha da fiscalização, afastou a aplicação da regra
prevista no art. 299 do RIR/99 e manteve a glosa em razão de os descontos concedidos não se
enquadrarem nos artigos 9o ao 12 da Lei 9.430/96, legislação específica sobre o tema. Veja-se:
Da simples leitura dos artigos 9o ao 12 da Lei 9.430/96, percebe-se que o legislador
pretendeu estabelecer requisitos objetivos para a dedutibilidade de créditos vencidos e
não pagos pelo devedor, ou seja, trata sim de uma legislação específica para o
tratamento de créditos nesta situação. O impugnante alega que a lei só trata de perdas
provisórias na tentativa de considerar os descontos concedidos como não sujeitos à sua
subsunção, entretanto a lei em nenhum momento faz qualquer distinção entre perdas
temporárias ou definitivas, ela apenas estabelece requisitos para a dedutibilidade fiscal
das mesmas, assim não há como negar que as perdas no recebimento de crédito devem
seguir o estabelecido nesta lei em detrimento da regra geral do artigo 299 do RIR/99.
Assim, não estando os descontos concedidos enquadrados nos dispositivos
mencionados, tais despesas devem ser consideradas indedutíveis na apuração do lucro
real e na base de cálculo da CSLL.
36.
A recorrente alega, em síntese, que ao conceder descontos a seus clientes em
renegociação de dívidas o objetivo é o recebimento de créditos em atraso; é dizer, concede-se
perdão ou dispensa de parte ou totalidade de juros ou partes do próprio crédito, o que
consubstancia despesa operacional das instituições financeiras. Assim, por se tratar de opção para
manter sua fonte de produção de receitas, vinculada ao seu objeto social, a concessão de
descontos subsume-se ao conceito de despesa necessária cuja dedutibilidade está baseada no
artigo 299 do RIR/99. Veja-se:
49. Uma vez acordada a concessão do desconto, o titular do crédito deixa de ter direito de
receber a totalidade do montante a que tinha direito antes da renegociação. Com isso, o
prejuízo relacionado ao desconto é imediato e definitivo, razão pela qual é
inconfundível com as presunções de que trata o art. 9° da Lei n° 9.430/96.
50. Assim, as despesas relacionadas a descontos concedidos em renegociação de
operações de empréstimos não se encontram relacionadas aos termos do artigo 9° da Lei
n° 9.430/96, sendo certo que sua dedutibilidade está baseada no artigo 299 do RIR/99.
51. A intenção da Recorrente, que gerou a glosa em questão, foi a de celebrar acordo para
recebimento de créditos em atraso, concordando em conceder descontos a seus
clientes, ou seja, foi a de dar os referidos "descontos" visando unicamente ao
"recebimento de créditos em atraso". Nesse caso, concede-se perdão ou dispensa de
parte ou totalidade de juros ou partes do próprio crédito.
52. O valor aqui glosado é composto de perdas/descontos concedidos na renegociação de
dívidas e, como tal, consubstanciam despesas operacionais das instituições financeiras
dedutíveis de imediato para efeito de IRPJ e CSL.
53. Por se tratar de uma opção encontrada pela Recorrente para manter sua fonte de
produção de receitas, vinculada ao seu objeto social, a concessão de descontos
subsume-se ao conceito de despesa necessária. De outro lado, é comum o oferecimento
de descontos em renegociações de dívidas, o que impõe a conclusão de que referidos
descontos são usuais em tais operações.
37.

Com razão a recorrente. De forma diversa da perda com fraudes com cartão de
crédito, em que há uma provisoriedade no recebimento do crédito, no caso de instituição
financeira, o desconto concedido para o recebimento de crédito tem natureza definitiva,
relacionado às atividades da empresa, cumprindo requisitos de habitualidade e normalidade para
enquadramento no artigo 299, do RIR/99. Nesse sentido a súmula Carf no 139. Veja-se:
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.378 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720205/2014-76
13
Súmula CARF no 139: Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira
na renegociação de créditos com seus clientes, constituem despesas operacionais
dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se aplicando a essa circunstância
as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
38.
Assim, em razão de autoridade fiscal utilizar como requisito para a dedução da
despesa os arts. 9o a 12 da Lei 9.430/96 em vez do art. 299 do RIR/99, deve ser cancelada a
infração.
Conclusão
39.
Ante o exposto dou provimento ao recurso voluntário.

Assinado digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 785
DF CARF MF
Original